Tribunal: TJDFT
Processo: 0043028-05.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0043028-05.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ABN AMRO REAL S.A. APELADO: RENATO TEIXEIRA NOVAES, NORA EMILIA ACUNA NOVAES O primeiro autor informa que firmou acordo com o réu referente ao valor devido à segunda autora (ID 30452529). E confirmou que recebeu o valor acordado (ID 31084958). Falecida a segunda autora e provado que o primeiro autor é seu único herdeiro (ID 31373504), tendo ele dado quitação quanto ao valor devido, extingo o processo com resolução do mérito consoante art. 487, III, ‘b’, e art. 924, II, ambos do CPC. Intimem-se. Pagas as custas, arquivem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES